Tribunal: TJMT
Processo: 1001097-54.2022.8.11.0005
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001097-54.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Afastamento do Cargo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ARNILDO GERHARDT NETO - CPF: 875.017.591-20 (APELANTE), ALINE SIMONY STELLA - CPF: 024.735.891-60 (ADVOGADO), MICHELE CRISTINA CARRASCO - CPF: 302.068.378-52 (APELANTE), JOSE CARLOS DAVID - CPF: 522.538.991-00 (APELANTE), CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT (APELANTE), EDSON DA SILVA - CPF: 012.140.361-04 (APELADO), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO), MICHELE CRISTINA CARRASCO - CPF: 302.068.378-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RANIELLI PATRICK ARRUDA LIMA - CPF: 032.280.111-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CASSAÇÃO DE MANDATO DE VEREADOR – NULIDADE – INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS NÃO OBSERVADA – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO NA VIA MANDAMENTAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

1. Demonstrada a inobservância aos princípios do devido processo legal correta a anulação do Processo Administrativo, e a consequente cassação do mandato.

2. “O controle jurisdicional dos processos administrativos se restringe à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sem exame do mérito do ato administrativo. 3. O Superior Tribunal de Justiça, especialmente por sua Primeira Seção, possui o posicionamento de que a análise, em concreto, do malferimento desses princípios enseja indevido controle judicial sobre o mérito administrativo, eis que cabe ao Poder Judiciário apenas apreciar a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa.” (RMS 33281/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA).(N.U 1009417-79.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021).

3. Violação à direito líquido e certo demonstrado.

4. Sentença concessiva da ordem mantida. Recurso desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença com Recurso de Apelação Cível interposto pela CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO-MT e outros, em face de EDSON DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação Mandamental no 1001097-54.2022.811.0005, que concedeu a ordem para declarar a nulidade do procedimento administrativo no 001/2022, que culminou com o ato de cassação do Apelado, determinando a reintegração deste ao cargo de vereador.

Sustentam os Recorrentes a ausência de nulidade do processo administrativo, sob o argumento de que inexiste ilegalidade na transmissão da sessão da audiência pela rede social Facebook ou Youtube, à luz do disposto no art. 5o, inciso LX, da CF, e art. 11 do CPC.

Sublinham que apenas deram publicidade ao ato, e que no Relatório Final da Comissão Processante foram utilizados apenas os depoimentos da testemunha que não sofreu influência das ouvidas, e de duas testemunhas que gozam de presunção de veracidade por serem Policiais Militares, cujos os depoimentos não foram impugnados, sendo desarrazoada a anulação de todo o procedimento administrativo.

Anotam que
“
há vasto acervo probatório no processo administrativo, como fotos da máquina, relatório da polícia ambiental, informações prestadas pelo Poder Executivo, etc, que por si só eram capazes de conduzir à cassação do impetrante.”
(
sic
id 145058167)

Pugnam pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso. (Id 145058170)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Ezequiel Borges de Campos, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
cuida-se de Remessa Necessária de Sentença com Recurso de Apelação Cível interposto pela CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO-MT e outros, em face de EDSON DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação Mandamental no 1001097-54.2022.811.0005, que concedeu a ordem para declarar a nulidade do procedimento administrativo no 001/2022, que culminou com o ato de cassação do Apelado, determinando a reintegração deste ao cargo de vereador.

O MM. Juiz do feito entendeu que houve irregularidade na oitiva das testemunhas, não tendo respeitado a incomunicabilidade destas, o que contaminou todo o procedimento administrativo, concedendo a ordem para anular o Processo Administrativo no 001/2022, bem como a cassação do Vereador Impetrante.

Em síntese, os Recorrentes sustentam a legalidade do procedimento administrativo de cassação do mandato, que apenas deram publicidade ao ato, e que há provas suficientes que embasam a decisão final, ainda que anulados os depoimentos que foram transmitidos via Facebook e Youtube.

O cerne da questão é saber se há vício no processo administrativo instaurado para cassar o mandato do Impetrante, em especial pelo desrespeito à determinação de incomunicabilidade das testemunhas ouvidas.

O mandado de segurança visa resguardar direito líquido e certo, que seja negado ou mesmo ameaçado, por autoridade pública ou no exercício de atribuições do poder público (artigo 1.o, da Lei n.o 12.016/2009).

Neste sentido, nos ensina Buzaid, citado por Alexandre Freitas Câmara, “
o conceito de direito líquido e certo é a ideia de sua incontestabilidade, isto é, uma afirmação jurídica que não pode ser séria e validamente impugnada pela autoridade pública, que pratica um ato ilegal ou de abuso de direito. Ele tem, na realidade, dois pólos: um positivo, porque se funda na Constituição ou na lei; outro negativo, porque nasce da violação da Constituição ou da lei. Ora, a norma constitucional ou legal há de ser certa em atribuir à pessoa o direito subjetivo, tornando-o insuscetível de dúvida. Se surgir a seu respeito qualquer controvérsia, quer de interpretação, quer de aplicação, já não pode constituir fundamento para a impetração de mandado de segurança”.
(BUZAID, Alfredo. Apud CÂMARA, Alexandre Freitas. In Manual do Mandado de Segurança, 2.a ed. – Sâo Paulo: Atlas, 2014 – p.89-90)

Assim, o direito invocado deve ter por base a Constituição ou a Lei, entendida esta como norma legal em sentido lato, devendo ser cristalino e demonstrado nos autos por provas pré-constituídas.

Verifica-se dos autos que de fato a Comissão Processante não observou as regras contidas no Decreto-Lei no 201/67, que dispõe sobre o processo e julgamento das infrações político-administrativas.

Com efeito, quanto à publicidade da sessão, com relação às testemunhas, estas devem ser mantidas incomunicáveis e separados, para que não sofram nenhuma influência, nos termos dos arts. 150, parágrafo único, e 158, § 1o, da Lei no 8112/90, e arts. 210, parágrafo único, do CPP, e 456 do CPC.

“
Lei no 8.112/90
– dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos federais, aplicável subsidiariamente aos processos administrativos em geral, na falta de legislação própria:

Art. 150. A Comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade,
assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração
.

Parágrafo único.
As reuniões e as audiências das comissões terão caráter reservado
.

Art. 158. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito à testemunha trazê-lo por escrito.

§1o
As testemunhas serão inquiridas separadamente
.

Código de Processo Penal
:

Art. 210.
As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que umas não saibam nem ouçam os depoimentos das outras
, devendo o juiz adverti-las das penas cominadas ao falso testemunho.

Parágrafo único. Antes do início da audiência e durante a sua realização,
serão reservados espaços separados para a garantia da incomunicabilidade
das testemunhas.

Código de Processo Civil
:

Art. 456. O juiz
inquirirá as testemunhas separada e sucessivamente
, primeiro as do autor e depois as do réu, e providenciará para que
uma não ouça o depoimento das outras
.”

E como se observa dos autos, tal determinação legal, não foi observada no processamento do feito.

Transcrevo parte da sentença recorrida:

“De outra feita, no tocante à nulidade das oitivas de testemunhas pela transmissão ao vivo no Facebook e Youtube das audiências, convêm trazer à baila as disposições da Súmula 722 e da Súmula Vinculante n° 46, ambas do Supremo Tribunal Federal:

“SÚMULA 722: São da competência legislativa da união a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento.”

“SÚMULA VINCULANTE 46: A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União.”

Deste modo, no que atine à tipificação legal, processo e julgamento das infrações político-administrativas, devem ser estritamente observadas as disposições da legislação federal regente, qual seja, o Decreto-Lei n° 201/67, não perdurando nenhuma disposição legal estadual ou municipal em sentido contrário.

Nesta toada, analisando o DL 201/67 não se infere existente qualquer normatização no que tange à publicidade ou não dos atos instrutórios de oitivas de testemunhas, o que remete à incidência das normas federais regentes dos atos instrutórios, já que “o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União” (SV 46, supratranscrita).

Neste sentido, ponderando as normas federais que regem a oitiva de testemunhas, quais sejam Lei n° 8.112/90 (art. 158), CPC (art. 385) e CPP (art. 210), infere-se que todos estes Diplomas processuais determinam especial cuidado para que as testemunhas sejam ouvidas em separado, sem que seja possível contato ou que elas acompanhem o depoimento umas das outras, propiciando-se imperativa incomunicabilidade, que visa, na prática, evitar que um depoimento previamente prestado influa sobre o outro, criando fluxo indesejado de informações, possíveis falsas percepções, conclusões e até mesmo memórias.

No caso em análise, no relatório final, o vereador relator Arnildo Gerhardt Neto, anulou os relatos das testemunhas Edes Franciscato Beia, do vereador Edmilsom Freitas de Almeida e Jonathan Both. Apontou-se que não haveria ensejo para a nulidade dos outros relatos testemunhais, porque “aqueles que foram mantidos incomunicáveis e separados não podem ter o seu depoimento anulado posto que não se sabe se sofreram alguma influência” (ID 87472500, pág. 21), sendo que somente anularia parte das oitivas de testemunhas, mantendo-se válido o ato.

Com efeito, a despeito dos argumentos do relator da comissão, não há como desentranhar a memória do ato processual viciado realizado da mente da comissão processante ouvinte e de vereadores que possivelmente acompanharam a oitiva de forma remota, o qual, mesmo que involuntariamente, e em que pese a “nulidade” declarada, influenciou e contaminou o julgamento do impetrante, importando, a transgressão da incomunicabilidade de testemunhas, nulidade das referidas oitivas e demais atos subsequentes.

Ademais, também entendo como mácula insanável a ampla publicidade dada aos atos instrutórios e ao julgamento, transmitidos, sem respaldo em norma legal processual federal, via Youtube e Facebook, o que remete à reprovável sanha “lavajatista” de espetacularização do processo, em claro vilipêndio à garantia fundamental de devido processo legal assegurado a todo indivíduo humano (art. 5°, LIV, CR/88; Artigo VIII da Declaração Universal dos Direitos Humanos).

Neste contexto, a amplíssima publicização dos atos de instrução e julgamento dada com a transmissão via Youtube e Facebook, repita-se, sem respaldo em norma legal processual federal, teve como indevida e inegável destinação formar impressão da opinião pública, pressionando, por consequência, o julgamento dos fatos pelos Edis, tolhendo-lhes a necessária e intransigente liberdade e autonomia que devem reger a formação do seu convencimento e julgamento do caso.

Assim, em razão da inobservância da incomunicabilidade das testemunhas, bem como da amplíssima publicidade indevida dada aos atos instrutórios e julgamento, impõe-se a nulidade de tais atos processuais e, por derivação, dos que deles decorreram, inclusive o julgamento pela cassação.

Ademais, não se olvida que seria possível a continuidade do processo de cassação a partir dos atos não fulminados pelas nulidades acima.

Entretanto, no caso vertente isto não se infere possível, isto porque não há tempo hábil para que seja retomada a instrução por meios independentes das provas contaminadas, bem como procedido o julgamento do acusado apenas nos 5 dias faltantes para expiração do prazo (decorreram 85 dias entre a notificação do acusado em 21/03/2022 e o julgamento em 14/06/2022) para conclusão definitiva do processo de cassação.

Neste sentido, a regra disposta no artigo 5o do Decreto-Lei 201/67, não obstante cuidar de processo de cassação de mandato de Prefeito, aplica-se aos vereadores, nos termos do artigo 7o desse diploma normativo, de modo que, conforme previsão contida no art. 5o, inciso VII, do Decreto-Lei no 201/67, a finalização do processo de cassação deve observar o prazo decadencial de 90 (noventa) dias, sob pena ser arquivado de forma automática. O Decreto-Lei no. 201/67, assim estabelece em seu art. 5o, VII:

“Art. 5o O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo:

(...)

VII - O processo, a que se refere este artigo, deverá estar concluído dentro em noventa dias, contados da data em que se efetivar a notificação do acusado. Transcorrido o prazo sem o julgamento, o processo será arquivado, sem prejuízo de nova denúncia ainda que sobre os mesmos fatos.”

(...)

Assim, em que pese fosse em tese possível a retomada do processo de cassação, não se infere existente tempo hábil para conclusão dentro do prazo decadencial de 90 dias para sua conclusão (retomada da instrução por meios independentes das provas contaminadas, bem como procedido o julgamento do acusado apenas nos 5 dias faltantes para expiração do prazo), o que também impõe o arquivamento/nulidade do malfadado processo de cassação.

Portanto, diante dos explanados vícios processuais no processo de apuração de infração político-administrativa que culminou na cassação do impetrante, impõe-se o reconhecimento da nulidade do processo e, por conseguinte, como consectário do conjunto da postulação (art. 322, § 2° CPC), do ato de cassação que nele se apoiou, determinando-se a reintegração do impetrante ao cargo de vereador.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido,
CONCEDENDO A SEGURANÇA
vindicada para o fim de
DECLARAR A NULIDADE
do processo administrativo n° 001/2022 e, por conseguinte, como consectário do conjunto da postulação (art. 322, § 2° CPC), bem como do ato de cassação que nele se apoiou, determinando-se a reintegração do impetrante ao cargo de vereador.”
(
sic
Id 145058159)

Feitas essas considerações, diversamente o que o Apelante alega, não há como afastar aludido vício que acabou por fulminar todo o procedimento administrativo.

Com efeito, resta demonstrado nos autos a violação ao devido processo legal, uma vez que assegurada a incomunicabilidade das testemunhas ouvidas na audiência, sendo evidente a nulidade do ato combatido.

Assim, demonstrada a violação a direito líquido e certo do Impetrante/Apelante, este deve ser resguardado no mandado de segurança, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao Apelo, RATIFICANDO a sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024